Tribunal: TJSP
Processo: 1088946-63.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
LITISCONSÓRICIO (33 AUTORES) - APELAÇÕES INTERPOSTAS PELOS AUTORES Adelina Aleixo Soares, Antônio Alves Leonel, Antônio Júlio Gigliotti Neto, Aparecida de Fatima Alves Leonel Bertoncello, José Luiz Cespedes e Monica Orecife Delicato - Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de

Ementa:
LITISCONSÓRICIO (33 AUTORES) - APELAÇÕES INTERPOSTAS PELOS AUTORES Adelina Aleixo Soares, Antônio Alves Leonel, Antônio Júlio Gigliotti Neto, Aparecida de Fatima Alves Leonel Bertoncello, José Luiz Cespedes e Monica Orecife Delicato - Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos acostados que revelam que os autores apelantes pretendem liquidar direitos que não possuem (contratos celebrados em período ou modalidade diversos do previsto na ACP). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram a plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.

A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva - Manutenção da improcedência da ação.

Recurso não provido, sendo mantida a improcedência da ação